Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717835-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE S/C - EPP AGRAVADO: CORUMBA CONCESSOES S.A. D E S P A C H O Vistos os autos. Nada a prover quanto à petição de ID 34328282 e anexos. Aguarde-se o julgamento do feito. Prossiga-se com nova inclusão do recurso em pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022 18:01:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador